Tribunal: STF
Processo: AI 646896
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Recurso extraordinário interposto quando já escoado o prazo
   legal para a sua apresentação.
2.      A tempestividade do recurso em
   virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais
   pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da
   instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua
   interposição. Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.